Tribunal: STJ
Processo: 7453272-63.2007.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1975459 - MG(2021/0374222-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO
OUTRO NOME
: LUISA MARIA RIZZO AMARAL
ADVOGADOS
: RUDINEI CLENIO CARVALHO - RS022642
GUILHERME RIZZO AMARAL - RS047975
RODRIGO PEREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG084343
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: PAULO HENRIQUE GONCALVES PENA FILHO - MG090617
FABIANA KROGER MAGALHÃES - MG067370
INTERES.
: ELSA MARIA DE FREITAS MELRO CORREA
INTERES.
: ERNESTO CORRÊA NETO
INTERES.
: PAULO C AMARAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CESSÃO DE
CRÉDITO E PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível que manteve a sentença de procedência do pedido;
2. A controvérsia trata de ação de cobrança fundada em contrato particular de
empréstimo pelo Plano Empresário, com garantia hipotecária e fiança, com
apuração do valor em liquidação e correção prevista contratualmente;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenou ao
pagamento do valor-base do contrato com apuração em liquidação e fixou
honorários de 10% do valor da condenação;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou as preliminares e
negou provimento à apelação; rejeitou os embargos de declaração por inexistência
de vício.
Documento eletrônico VDA54870736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eb29d84e-5200-4fc9-b53d-3aff7f4ac079

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição e obscuridade quanto à cláusula contratual e
aos dispositivos legais indicados; (ii) saber se a cessão de crédito sem notificação
prévia torna o negócio ineficaz em relação ao devedor à luz do Código Civil; (iii)
saber se a sub-rogação nas garantias dispensa a notificação para eficácia da cessão
perante o cedido; (iv) saber se a ausência de notificação prévia impede a
legitimidade ativa do cessionário para a cobrança; e (v) saber se, à luz do
a interrupção da prescrição retroage à propositura quando a citação
CPC/1973,
não observa os prazos legais e há culpa do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual
enfrentou a matéria e rejeitou os embargos por inexistência de vício, mantendo a
conclusão sobre prescrição e justificando a irrelevância da cláusula contratual
naqueles autos.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quanto às teses de ineficácia da cessão por
ausência de notificação e correlatas do Código Civil, por não terem sido objeto de
análise pela Corte de origem.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de prescrição fundada na imputação
de culpa pela demora da citação, pois a revisão demandaria reexame do conjunto
fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem examina a matéria e rejeita embargos por inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade (
. 2. Aplica-se a
CPC/2015, art. 1.022)
Súmula n. 211 do STJ às teses de ineficácia da cessão de crédito por ausência de
notificação e correlatas do Código Civil, por falta de prequestionamento. 3. Incide
a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão da conclusão sobre prescrição reclama
reexame de fatos e provas, notadamente quanto à culpa pela demora da citação.”
CC, arts. 206 § 5o I, 2.028, 286, 287 e 290;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 219
, §§ 1o, 2o, 3o e 4o;
I e II.
CPC/1973,
caput
CPC/2015, art. 1.022
STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eb29d84e-5200-4fc9-b53d-3aff7f4ac079

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eb29d84e-5200-4fc9-b53d-3aff7f4ac079

RECURSO ESPECIAL No 1975459 - MG(2021/0374222-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO
OUTRO NOME
: LUISA MARIA RIZZO AMARAL
ADVOGADOS
: RUDINEI CLENIO CARVALHO - RS022642
GUILHERME RIZZO AMARAL - RS047975
RODRIGO PEREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG084343
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: PAULO HENRIQUE GONCALVES PENA FILHO - MG090617
FABIANA KROGER MAGALHÃES - MG067370
INTERES.
: ELSA MARIA DE FREITAS MELRO CORREA
INTERES.
: ERNESTO CORRÊA NETO
INTERES.
: PAULO C AMARAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CESSÃO DE
CRÉDITO E PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível que manteve a sentença de procedência do pedido;
2. A controvérsia trata de ação de cobrança fundada em contrato particular de
empréstimo pelo Plano Empresário, com garantia hipotecária e fiança, com
apuração do valor em liquidação e correção prevista contratualmente;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenou ao
pagamento do valor-base do contrato com apuração em liquidação e fixou
honorários de 10% do valor da condenação;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou as preliminares e
negou provimento à apelação; rejeitou os embargos de declaração por inexistência
de vício.
Documento eletrônico VDA54588452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:38
Código de Controle do Documento: ab17cb24-00f6-45b4-85d6-d6fa6deb701e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição e obscuridade quanto à cláusula contratual e
aos dispositivos legais indicados; (ii) saber se a cessão de crédito sem notificação
prévia torna o negócio ineficaz em relação ao devedor à luz do Código Civil; (iii)
saber se a sub-rogação nas garantias dispensa a notificação para eficácia da cessão
perante o cedido; (iv) saber se a ausência de notificação prévia impede a
legitimidade ativa do cessionário para a cobrança; e (v) saber se, à luz do
a interrupção da prescrição retroage à propositura quando a citação
CPC/1973,
não observa os prazos legais e há culpa do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual
enfrentou a matéria e rejeitou os embargos por inexistência de vício, mantendo a
conclusão sobre prescrição e justificando a irrelevância da cláusula contratual
naqueles autos.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quanto às teses de ineficácia da cessão por
ausência de notificação e correlatas do Código Civil, por não terem sido objeto de
análise pela Corte de origem.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de prescrição fundada na imputação
de culpa pela demora da citação, pois a revisão demandaria reexame do conjunto
fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem examina a matéria e rejeita embargos por inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade (
. 2. Aplica-se a
CPC/2015, art. 1.022)
Súmula n. 211 do STJ às teses de ineficácia da cessão de crédito por ausência de
notificação e correlatas do Código Civil, por falta de prequestionamento. 3. Incide
a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão da conclusão sobre prescrição reclama
reexame de fatos e provas, notadamente quanto à culpa pela demora da citação.”
CC, arts. 206 § 5o I, 2.028, 286, 287 e 290;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 219
, §§ 1o, 2o, 3o e 4o;
I e II.
CPC/1973,
caput
CPC/2015, art. 1.022
STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUISA MARIA RIZZO com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de ação de
cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 1151):

Documento eletrônico VDA54588452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:38
Código de Controle do Documento: ab17cb24-00f6-45b4-85d6-d6fa6deb701e

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INTEMPESTIVADE DO
RECURSO - AFASTADA - DOIS RÉUS - PRAZO EM DOBRO - PRESCRIÇÃO
- REGRA DE TRANSIÇÃO. Havendo dois réus com procuradores e escritórios
diferentes, o prazo para contestação e interposição do recurso de apelação é contato
em dobro, nos termos do artigo 229 do
Quando não houver transcorrido
CPC/2015.
mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, o novo
prazo de prescrição, reduzido pelo atual Código Civil, fluirá por inteiro a partir da
sua vigência.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1259):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO -
DO NCPC Nos termos do
ART. 1.022,
artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se o juiz ou tribunal. Inexistente qualquer vício, impõe-se a rejeição dos
embargos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do
porque o Tribunal deixou de enfrentar
CPC/2015,
omissões relevantes suscitadas nos embargos de declaração, notadamente a análise
da cláusula vigésima sexta do contrato e dos arts. 286 e 290 do CC, além de não
esclarecer a imputação de culpa pela demora na citação; sustenta, ainda,
contradição, pois o acórdão afirmou inexistir vício ao mesmo tempo em que não
enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, e obscuridade,
visto que não explicitou as razões para afastar a alegada culpa do autor na demora
da citação;
b) 286 do CC, porquanto a cessão de crédito realizada entre BEMGE e
ESTADO DE MINAS GERAIS violou a convenção das partes prevista na cláusula
contratual que exige notificação prévia do devedor, tornando o negócio ineficaz
em relação ao devedor;
Documento eletrônico VDA54588452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:38
Código de Controle do Documento: ab17cb24-00f6-45b4-85d6-d6fa6deb701e

c) 287 do CC, visto que a sub-rogação do cessionário nas garantias não
dispensa o cumprimento da condição contratual de notificação prévia do devedor
para eficácia da cessão perante o cedido;
d) 290 do CC, porque a ausência de notificação prévia ao devedor torna
a cessão de crédito ineficaz em relação ao devedor, impedindo a legitimidade ativa
do cessionário para a cobrança;
e) 219, §§ 1 a 4, do
pois a interrupção da prescrição somente
CPC/1973,
retroage à data da propositura se a citação ocorrer nos prazos legais e não houver
culpa da parte; alega que o despacho inicial não ordenou diretamente a citação, que
o autor requereu desentranhamento e substituição de documentos, e que a citação
se efetivou após o dies ad quem, de modo que, à luz dos §§ 2, 3 e 4, não houve
interrupção da prescrição.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação ao
1.022, I, II, do
e, superada a nulidade com base no
do
CPC/2015
art. 1.025
se julgue o mérito para declarar a ineficácia da cessão de crédito em
CPC/2015,
relação à recorrente, por vulneração aos 286 e 290 do CC, extinguindo-se o feito
por ilegitimidade ativa ou julgando-se improcedente o pedido, bem como para
reconhecer a negativa de vigência ao 219, §§ 1 a 4, do
e declarar a
CPC/1973
prescrição; requer, ao final, que o recorrido seja condenado ao pagamento dos
honorários sucumbenciais e das custas.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que deve ser negado
seguimento ao recurso por ausência de prequestionamento, invocando a Súmula n.
282 do STF. Sustenta a impossibilidade de conhecimento pelo óbice da Súmula n.
7 do STJ. No mérito, defende a validade da cessão dos créditos do BEMGE ao
ESTADO e a desnecessidade de notificação para legitimar a cobrança, e afasta a
Documento eletrônico VDA54588452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:38
Código de Controle do Documento: ab17cb24-00f6-45b4-85d6-d6fa6deb701e

prescrição pela regra de transição do
do CC e pela retroação dos efeitos
art. 2028
interruptivos da citação prevista no
§ 1o, do
Requer a
art. 219,
CPC/1973.
inadmissão ou, caso conhecido, o desprovimento do recurso (fls. 1309-1317).
O recurso especial foi admitido, destacando-se a razoabilidade da
apontada ofensa ao 1.022 do
e a ausência de apreciação, pelo Tribunal
CPC/2015
de origem, da tese de ineficácia da cessão por falta de notificação do devedor nos
termos do 290 do CC.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o recebimento do valor-base pactuado no Contrato Particular de
Empréstimo pelo Plano Empresário, com Garantia Hipotecária e Fiança, de n.
400006270001-3, com apuração do montante em liquidação e correção conforme
previsto no contrato, além da condenação dos réus ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, com
resolução de mérito nos termos do
I, declarou o direito do autor ao
art. 487,
recebimento do valor-base do contrato e determinou a apuração em liquidação,
com correção prevista contratualmente; condenou os réus ao pagamento de custas
e despesas processuais e fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da
condenação, com correção pelo IPCA-e desde a publicação e juros pelos índices
oficiais da poupança (fls. 1.152-1.153).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, rejeitou as
preliminares e negou provimento à apelação, assentando a aplicação da regra de
transição do
do CC, a prescrição quinquenal do
§ 5o, I, do CC, e
art. 2028
art. 206,
Documento eletrônico VDA54588452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:38
Código de Controle do Documento: ab17cb24-00f6-45b4-85d6-d6fa6deb701e

a retroação dos efeitos interruptivos da citação à data da propositura, nos termos do
§ 1o, do
rejeitou, ainda, os embargos de declaração por
art. 219,
CPC/1973;
inexistência de vícios do
do
(fls. 1.151 e 1.259).
art. 1.022
CPC/2015
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à cláusula vigésima sexta do contrato, aos arts.
286 e 290 do Código Civil e aos §§ 2o-4o do
do
art. 219
CPC/1973.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu pela inexistência de
vícios, registrou a análise da prescrição pela regra de transição do
do
art. 2.028
Código Civil, afirmou não ser objeto do acórdão a cláusula vigésima sexta e
assentou que não é dever do julgador rebater todos os fundamentos quando não
infirmam a conclusão (fls. 1.263-1.265).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e ausência de fundamentação foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu pela inexistência de vícios, enfrentando o tema da prescrição
e justificando a irrelevância, naquele julgado, da cláusula contratual.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 1.264:

Quanto às questões referentes à Cláusula Vigésima Sexta do contrato, ressalte-
se que não foram objeto do acórdão n.o
pelo que não
1.0024.07.745327-2/005,
podem ser analisados no presente caso. O decisum está devidamente fundamentado,
expondo o entendimento deste juízo a respeito do tema. Basta uma simples análise
da sentença para se perceber que a matéria que deveria ser apreciada foi
devidamente analisada.

II - Arts. 286 e 290, do Código Civil
A parte recorrente afirma que a cessão de crédito sem notificação do
devedor seria ineficaz em relação à sua pessoa, o que impediria a cobrança pelo
Estado de Minas Gerais.
Documento eletrônico VDA54588452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:38
Código de Controle do Documento: ab17cb24-00f6-45b4-85d6-d6fa6deb701e

O acórdão dos embargos registrou que a cláusula vigésima sexta não foi
objeto do acórdão da apelação e, portanto, não poderia ser analisada naquela sede
(fl. 1264).
A questão relativa à alegada ineficácia da cessão por ausência de
notificação e à aplicação dos arts. 286 e 290 do Código Civil não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
III -
§§ 1o-4o, do Código de Processo Civil de 1973
Art. 219,
A parte alega que a interrupção da prescrição apenas retroagiria com
citação observando os prazos legais, e que a demora seria imputável ao autor.
O acórdão recorrido analisou a prescrição pela regra de transição do
do Código Civil, reconheceu o prazo de cinco anos a partir de 2003 e
art. 2.028
concluiu que, “diante da distribuição da presente ação em
ainda que a
03/12/2007,
citação tenha sido realizada
os efeitos interruptivos da prescrição
04/02/2010,
retroagem à data da propositura da ação” (fls. 1263-1264).
Rever a conclusão quanto à imputação de culpa pela demora da citação
demandaria reexame do conjunto fático, não cabível em recurso especial, atraindo
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54588452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:38
Código de Controle do Documento: ab17cb24-00f6-45b4-85d6-d6fa6deb701e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.975.459 / MG
Número Registro: 2021/0374222-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024077453572 10024077453272008 24077453272 74532726320078130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO
OUTRO NOME
: LUISA MARIA RIZZO AMARAL
ADVOGADOS
: RUDINEI CLENIO CARVALHO - RS022642
GUILHERME RIZZO AMARAL - RS047975
RODRIGO PEREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG084343
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
CLÁUDIO SEHBE FICHTNER - RS057519
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : PAULO HENRIQUE GONCALVES PENA FILHO - MG090617
FABIANA KROGER MAGALHÃES - MG067370
INTERES.
: ELSA MARIA DE FREITAS MELRO CORREA
INTERES.
: ERNESTO CORRÊA NETO
INTERES.
: PAULO C AMARAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA54845187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: afefed30-b9fd-4f2b-bb10-f3f2a9ea3c77

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RUDINEI CLENIO CARVALHO, pelas partes: RECORRENTE: LUISA MARIA
NUNES VIEIRA RIZZO e OUTRO NOME: LUISA MARIA RIZZO AMARAL.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: afefed30-b9fd-4f2b-bb10-f3f2a9ea3c77